Tribunal: STF
Processo: HC 183145
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 121.338/SP (eDOC 7). 
    Alega-se, em suma, excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso preventivamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico desde 24.6.2015 e ainda não houve condenação definitiva, uma vez que seu recurso de apelação pende de julgamento.
    Afirma-se que o mencionado constrangimento ilegal foi intensificado pela situação surgida com a pandemia do Covid 19, especialmente em razão das providências de redução de danos adotadas pelo Poder Judiciário, que repercutirão na demora do julgamento do recurso de apelação.
    Pugna-se pela concessão de liberdade provisória para que o paciente possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região sobre o julgamento da apelação (Processo 0007289-21.2015.403.6181), bem como sobre as providências adotadas, à luz da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, acerca da prisão preventiva do paciente. Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente